Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-05.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002780-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), NUBIA GLECIA BORGES DIAS DA COSTA - CPF: 029.397.271-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), E. B. D. C. T. - CPF: 100.439.661-95 (AGRAVADO), NUBIA GLECIA BORGES DIAS DA COSTA - CPF: 029.397.271-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO:
E. B. D. C. T., representado por NUBIA GLECIA BORGES DIAS DA COSTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Bisaliv
Power CBD – 20 mg/
mL
, prescrito a beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, no prazo de 48 horas.

A agravante sustenta a ausência de cobertura obrigatória, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, não enquadrado nas hipóteses previstas na Lei nº 9.656/1998 e na RN nº 465/2021 da ANS, além da inexistência de urgência ou emergência apta a justificar a medida antecipatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde deve ser compelida, em tutela de urgência, a fornecer medicamento à base de canabidiol de uso domiciliar, não incluído nas hipóteses de cobertura obrigatória; e (
ii
) saber se, afastada a tutela, subsiste necessidade de exame da alegação de desproporcionalidade do prazo de cumprimento e da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, conforme o art. 300 do CPC. Ausente um desses requisitos, não se justifica a manutenção da medida antecipatória.

O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 autoriza, em regra, a exclusão de cobertura de medicamentos destinados a tratamento domiciliar, ressalvadas as exceções legais, especialmente medicamentos antineoplásicos orais, correlatos, medicação assistida em home
care
e fármacos incluídos no rol da ANS para essa finalidade.

O medicamento
Bisaliv
Power CBD – 20 mg/
mL
possui natureza de uso domiciliar e pode ser administrado fora de ambiente hospitalar ou ambulatorial, não se enquadrando, em cognição sumária, nas hipóteses legais ou regulamentares de cobertura obrigatória.

A prescrição médica, embora relevante para indicar a orientação terapêutica do profissional assistente, não afasta, por si só, a regra legal de exclusão de cobertura para medicamento de uso domiciliar, quando inexistente enquadramento nas exceções previstas no sistema de saúde suplementar.

O quadro clínico do beneficiário, ainda que demande acompanhamento contínuo, não se amolda, neste juízo sumário, às hipóteses legais de urgência ou emergência previstas no art. 35-C da Lei nº 9.656/1998, razão pela qual não se evidencia perigo de dano em intensidade suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

Revogada a tutela de urgência, fica prejudicada a análise da insurgência subsidiária relativa ao prazo de 48 horas e à multa cominatória fixados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência deferida na origem, afastando, por ora, a obrigação da agravante de fornecer ou custear o medicamento
Bisaliv
Power CBD – 20 mg/
mL
.

Tese de julgamento:
“1. Não se impõe à operadora de plano de saúde, em sede de tutela de urgência, o custeio de medicamento de uso domiciliar não enquadrado nas exceções legais e regulamentares de cobertura obrigatória. 2. A prescrição médica de medicamento à base de canabidiol
não afasta, por si só, a regra de exclusão de cobertura prevista para fármacos administrados fora de ambiente hospitalar ou ambulatorial. 3. Revogada a tutela de urgência, fica prejudicada a análise do prazo de cumprimento e da multa cominatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 10, VI e § 13, e 35-C; RN nº 465/2021 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 29.11.2022,
DJe
09.12.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.310.638/TO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
14.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, contra decisão interlocutória (ID. 216893030 – Autos de Origem nº 1117603-97.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Bisaliv
Power CBD, na posologia indicada ao requerente, no prazo de 48 horas
,
sob os seguintes fundamentos:

“[...] No presente caso, verifico dos relatórios de evolução apresentados que presente há probabilidade do direito alegado, tendo em vista que os receituários médicos apontam para a necessidade da realização do procedimento. Nesse passo, nítido o risco de prejuízos à saúde do reclamante, diante de seu quadro clínico, bem como da explícita urgência apontada no laudo encartado ao ID. 216217884. Com essas considerações, defiro o pedido de tutela de urgência, pelo que determino que à requerida forneça imediatamente o medicamento
Bisaliv
Power CBD, na posologia indicada ao Requerente, no prazo de 48 horas. [...]”

Em razões recursais,
os Agravantes invocam
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Da ausência de comprovação dos requisitos para concessão da tutela provisória;

Da ausência de cobertura no que tange ao medicamento canabidiol solicitado, por se tratar de medicamento de uso domiciliar;

Da inexistência de enquadramento nas hipóteses de cobertura obrigatória previstas na Lei nº 9.656/98 e na RN nº 465/2021 da ANS;

Da ausência de urgência ou emergência apta a justificar a tutela deferida;

Da desproporcionalidade do prazo de 48 horas e da multa cominatória arbitrada;

O recurso é tempestivo, e
as custas
foram devidamente recolhidas
, conforme certificado no
ID
. 3
42541373
.

A tutela recursal requerida pela agravante foi deferida, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada, especificamente quanto à obrigação de disponibilizar ou custear o medicamento
Bisaliv
Power CBD – 20 mg/
mL
, até o julgamento do mérito recursal, conforme decisão de
ID nº 343285366
.

Embora devidamente intimada, a parte recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado no
ID nº
349609373
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: E. B. D. C. T., representado por NUBIA GLECIA BORGES DIAS DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
r
eitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais nº 1117603-97.2025.8.11.0041, a qual deferiu tutela de urgência para determinar que a requerida fornecesse imediatamente o medicamento
Bisaliv
Power CBD, na posologia indicada ao requerente, no prazo de 48 horas.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que os relatórios de evolução e os receituários médicos evidenciariam a probabilidade do direito, bem como o risco de prejuízos à saúde do reclamante, diante do quadro clínico apresentado e da urgência apontada no laudo juntado aos autos, razão pela qual deferiu a tutela de urgência para compelir a operadora a fornecer o medicamento prescrito.

Pois bem. Passo à análise da tese suscitada no apelo recursal interposto.

Da inexistência de cobertura obrigatória para o medicamento prescrito
.

A recorrente defende que o medicamento indicado ao agravado não integra as hipóteses de cobertura obrigatória, por se tratar de fármaco de uso domiciliar,
importado, sem enquadramento nas exceções legais e regulamentares previstas para custeio compulsório pelas operadoras.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, mostra-se inviável a manutenção da medida antecipatória.

No caso concreto, a controvérsia recursal cinge-se à obrigatoriedade, ou não, de a operadora de plano de saúde custear o medicamento
Bisaliv
Power CBD – 20 mg/
mL
, prescrito para tratamento de beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Com efeito, o art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998 exclui, em regra, da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos destinados a tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas, especialmente aquelas relacionadas a medicamentos antineoplásicos e situações correlatas.

Na mesma linha, a RN nº 465/2021 da ANS admite a exclusão assistencial de medicamentos de uso domiciliar, quando não enquadrados nas hipóteses de cobertura obrigatória.

No caso concreto, o medicamento postulado possui natureza de uso domiciliar, com possibilidade de autoadministração fora do ambiente hospitalar ou ambulatorial, não se tratando de medicamento antineoplásico oral, tampouco de medicação vinculada a regime de internação domiciliar ou home
care
.

Dessa forma, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se evidencia probabilidade suficiente do direito invocado, mostrando-se juridicamente plausível a pretensão recursal voltada à suspensão da obrigação de fornecimento ou custeio do fármaco.

De fato, conforme assentado naquela decisão:

“[...]
No caso em questão, o medicamento pleiteado pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, portanto, pode ser adquirido em farmácia para administração sem a necessidade de supervisão direta de profissional habilitado. [...] Assim, considerando que o medicamento de uso domiciliar pleiteado não se enquadra como antineoplásico oral, nem como medicação assistida (home
care
), a tutela de urgência concedida em primeiro grau, a priori, se mostra equivocada
[
...]
”

C
umpre destacar
, ainda,
que
embora
preenchidos os requisitos previstos no § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, a operadora de plano de saúde não pode ser compelida, em regra, a custear fármaco destinado à administração fora do ambiente hospitalar ou ambulatorial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO.
USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE.
SAXENDA/LIRAGLUTIDA. AUTOADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos
arts
. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)"(
AgInt
nos
EREsp
1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022,
DJe
de 9/12/2022). 2. Hipótese dos autos em que
o medicamento prescrito não se encaixa nas exceções previstas em lei e pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.310.638/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023). (
grifos nossos
)

Registre-se que o
parecer ministerial vai na mesma linha, ao consignar que o medicamento
Bisaliv
Power CBD não integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e que os pareceres técnicos da agência reguladora indicam a inexistência de cobertura obrigatória para produtos à base de cannabis de uso domiciliar.

Por fim, extrai-se dos autos que o quadro clínico narrado não se amolda às hipóteses legais de urgência ou emergência previstas no art. 35-C da Lei nº 9.656/98, de modo que não se evidencia, ao menos neste juízo de cognição sumária, perigo de dano em intensidade suficiente para autorizar a antecipação dos efeitos da tutela.

No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça consignou que, embora o Transtorno do Espectro Autista exija acompanhamento contínuo, tal circunstância, por si só, não configura situação de risco imediato de vida ou de dano irreparável, nos termos da legislação de regência.

À vista desse conjunto, entendo que, para os fins estritos de reexame da tutela provisória deferida na origem, sobressai a plausibilidade da tese recursal, porquanto não se evidencia, em juízo sumário, obrigação legal inequívoca de custeio do medicamento vindicado pela operadora agravante, mormente porque a determinação imposta na decisão recorrida, ao menos neste estágio processual, destoa da regra legal de exclusão de cobertura dos medicamentos de uso domiciliar.

D
a alegação de d
esproporcionalidade do prazo e da multa cominatória.

A recorrente ainda impugna, subsidiariamente, o prazo de 48 horas fixado para cumprimento da obrigação, bem como a multa cominatória, ao argumento de que se mostram desproporcionais, especialmente diante do alegado prazo de importação do medicamento.

Todavia, uma vez reconhecida a ausência, neste momento processual, dos pressupostos necessários à manutenção da própria tutela de urgência, resta prejudicada a análise da insurgência subsidiária relativa ao prazo de cumprimento e às astreintes.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformar a decisão recorrida e revogar a tutela de urgência deferida na origem, afastando, por ora, a obrigação imposta à agravante de fornecer/custear o medicamento
Bisaliv
Power CBD – 20 mg/
mL
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a
parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026